Tribunal: STJ
Processo: 5321665-12.2024.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2248725 - RS(2025/0479444-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MARIELLE MUNARI MASSOLINI
ADVOGADOS
: MAICO AGOSTINETO - RS070292
VANESSA DALFOVO - RS064607
RECORRIDO
: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - RS086269A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL EM
CONTRATO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
BEM
MÓVEL.
NECESSIDADE
DE
INFORMAÇÃO
DA
TAXA
DIÁRIA
PARA
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul que, em apelação cível, manteve a improcedência da ação
revisional e majorou honorários, com suspensão pela gratuidade.
2. A controvérsia envolve revisão contratual de alienação fiduciária de bem móvel,
com pedido de afastamento da capitalização diária sem taxa diária,
descaracterização da mora, vedação de inscrição, manutenção da posse e
de valores.
compensação/devolução
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão pela
gratuidade de justiça.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a improcedência e
majorou honorários para 12%, com suspensão pela gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por omissões relevantes não enfrentadas; (ii) saber se é abusiva a
capitalização diária sem indicação da taxa diária, por violação dos arts. 6o, III, e
51, IV, do CDC; (iii) saber se é devida compensação e devolução simples com
fundamento nos arts. 369 e 876 do CC; (iv) saber se houve violação dos arts. 389,
parágrafo único, e 406 do CC; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial apto, com
Documento eletrônico VDA55100597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 30f9d792-b830-4621-a854-1509a9497755

cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada violação do
do CPC foi deduzida de modo genérico, sem
art. 1.022
indicação específica de omissão, obscuridade ou contradição, incidindo a Súmula
n. 284 do STF.
7. É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual quando expressa e
clara; para a capitalização diária, exige-se a indicação da taxa diária, sendo
insuficientes as taxas efetivas mensal e anual, nos termos do REsp n. 1.826.463/SC.
No caso, afasta-se a capitalização diária por ausência da taxa diária.
8. A descaracterização da mora decorre da cobrança de encargo abusivo na fase de
normalidade contratual, conforme
reconhecida a
REsp n. 1.061.530/RS;
abusividade da capitalização diária, descaracteriza-se a mora.
9. As teses fundadas nos arts. 369 e 876 do CC não foram prequestionadas,
atraindo a Súmula n. 282 do STF.
10. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico, em
desconformidade com o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial conhecido em parte e provido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de
Tese de julgamento
violação ao
do CPC é genérica e não especifica omissão, obscuridade ou
art. 1.022
contradição. 2. A capitalização diária de juros exige, além da previsão da
periodicidade, a indicação da taxa diária; ausente essa informação, afasta-se a
capitalização diária, conforme o
3. A cobrança de encargo
REsp n. 1.826.463/SC.
abusivo na fase de normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos do
4. Ausente prequestionamento, incide a Súmula n. 282 do
REsp n. 1.061.530/RS.
STF quanto às teses fundadas nos arts. 369 e 876 do CC. 5. O dissídio
jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
CDC, arts. 6o, III, e 51, IV; CC, arts. 369, 876,
Dispositivos relevantes citados:
389, parágrafo único, e 406; CPC, arts. 1.022, 1.029, § 1o, e 98, § 3o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,

n. 530 e 541;
n. 282 e
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmulas
284; STJ,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.826.463/SC,
Segunda Seção, julgado em
STJ, AgRg no
14/10/2020;
AREsp n. 429.029/PR,
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
STJ,
9/3/2016;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
REsp n. 1.061.530/RS,
julgados em 10/3/2009.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55100597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 30f9d792-b830-4621-a854-1509a9497755

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 30f9d792-b830-4621-a854-1509a9497755

RECURSO ESPECIAL No 2248725 - RS(2025/0479444-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MARIELLE MUNARI MASSOLINI
ADVOGADOS
: MAICO AGOSTINETO - RS070292
VANESSA DALFOVO - RS064607
RECORRIDO
: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - RS086269A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL EM
CONTRATO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
BEM
MÓVEL.
NECESSIDADE
DE
INFORMAÇÃO
DA
TAXA
DIÁRIA
PARA
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul que, em apelação cível, manteve a improcedência da ação
revisional e majorou honorários, com suspensão pela gratuidade.
2. A controvérsia envolve revisão contratual de alienação fiduciária de bem móvel,
com pedido de afastamento da capitalização diária sem taxa diária,
descaracterização da mora, vedação de inscrição, manutenção da posse e
de valores.
compensação/devolução
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão pela
gratuidade de justiça.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a improcedência e
majorou honorários para 12%, com suspensão pela gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por omissões relevantes não enfrentadas; (ii) saber se é abusiva a
capitalização diária sem indicação da taxa diária, por violação dos arts. 6o, III, e
51, IV, do CDC; (iii) saber se é devida compensação e devolução simples com
fundamento nos arts. 369 e 876 do CC; (iv) saber se houve violação dos arts. 389,
parágrafo único, e 406 do CC; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial apto, com
Documento eletrônico VDA54839118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: f1dca1b5-1cb6-4857-9a82-c023795b17b9

cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada violação do
do CPC foi deduzida de modo genérico, sem
art. 1.022
indicação específica de omissão, obscuridade ou contradição, incidindo a Súmula
n. 284 do STF.
7. É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual quando expressa e
clara; para a capitalização diária, exige-se a indicação da taxa diária, sendo
insuficientes as taxas efetivas mensal e anual, nos termos do REsp n. 1.826.463/SC.
No caso, afasta-se a capitalização diária por ausência da taxa diária.
8. A descaracterização da mora decorre da cobrança de encargo abusivo na fase de
normalidade contratual, conforme
reconhecida a
REsp n. 1.061.530/RS;
abusividade da capitalização diária, descaracteriza-se a mora.
9. As teses fundadas nos arts. 369 e 876 do CC não foram prequestionadas,
atraindo a Súmula n. 282 do STF.
10. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico, em
desconformidade com o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial conhecido em parte e provido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de
Tese de julgamento
violação ao
do CPC é genérica e não especifica omissão, obscuridade ou
art. 1.022
contradição. 2. A capitalização diária de juros exige, além da previsão da
periodicidade, a indicação da taxa diária; ausente essa informação, afasta-se a
capitalização diária, conforme o
3. A cobrança de encargo
REsp n. 1.826.463/SC.
abusivo na fase de normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos do
4. Ausente prequestionamento, incide a Súmula n. 282 do
REsp n. 1.061.530/RS.
STF quanto às teses fundadas nos arts. 369 e 876 do CC. 5. O dissídio
jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
CDC, arts. 6o, III, e 51, IV; CC, arts. 369, 876,
Dispositivos relevantes citados:
389, parágrafo único, e 406; CPC, arts. 1.022, 1.029, § 1o, e 98, § 3o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,

n. 530 e 541;
n. 282 e
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmulas
284; STJ,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.826.463/SC,
Segunda Seção, julgado em
STJ, AgRg no
14/10/2020;
AREsp n. 429.029/PR,
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
STJ,
9/3/2016;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
REsp n. 1.061.530/RS,
julgados em 10/3/2009.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54839118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: f1dca1b5-1cb6-4857-9a82-c023795b17b9

Trata-se de recurso especial interposto por MARIELLE MUNARI
MASSOLINI, com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
c
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em
apelação cível nos autos de ação revisional, alienação fiduciária, bem móvel.
O julgado foi assim ementado (fl. 240):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BEM MÓVEL.
CAPITALIZAÇÃO. ADMITIDA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL EM CONTRATOS CELEBRADOS
APÓS 31.3.2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MP 2.170-
E DESDE
36/2001
QUE PACTUADA. SÚMULA No 539 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PREVISÃO EXPRESSA NO NEGÓCIO E AFERIÇÃO, TAMBÉM, MEDIANTE
ANÁLISE DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DOS JUROS. RESP No 973.827/RS
E SÚMULA No 541 DO STJ.
CARACTERIZAÇÃO DA MORA. INEXISTENTE ABUSIVIDADE NOS
ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DA MORA, NOS TERMOS DOS RECURSOS ESPECIAIS
NoS
E
1.061.530/RS
1.639.320/SP.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICADO. AÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 6o, III, do CDC, porque o acórdão validou capitalização diária sem
informação clara da taxa diária aplicável, violando o dever de informação e a
transparência;
b) 51, IV, do CDC, pois a cláusula de capitalização diária sem taxa
diária é abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada;
c) 369 e 876 do CC, visto que é devida a compensação de valores pagos
indevidamente se afastada a capitalização diária abusiva;
Documento eletrônico VDA54839118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: f1dca1b5-1cb6-4857-9a82-c023795b17b9

d) 389, parágrafo único, e 406 do CC, tendo em vista que a abusividade
da capitalização diária de juros afasta a mora do consumidor;
g) 1.022 do CPC, visto que há omissões relevantes não enfrentadas pelo
Tribunal de origem.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça ao permitir capitalização diária sem indicação da taxa diária,
em confronto com o
e o AgInt no
REsp n. 1.826.463/SC
REsp n. 2.033.354/RS.
Requer o provimento do recurso para que se afaste a capitalização diária
de juros, se admita apenas a capitalização mensal, se descaracterize a mora com
vedação de inscrição nos cadastros de inadimplentes e se determine a
compensação e, se houver saldo, a devolução simples dos valores indevidos;
requer ainda o provimento do recurso para que se condene a parte recorrida ao
pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais.
Contrarrazões apresentadas às fls. 271-276.
O recurso especial foi admitido, destacando-se a plausibilidade da tese
sobre a necessidade de informação da taxa diária para viabilizar a capitalização
diária, com devolução das demais questões ao STJ.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de revisão contratual, alienação
fiduciária, em que a parte autora pleiteou afastar a capitalização diária por ausência
de indicação da taxa diária, descaracterizar a mora com vedação de inscrição em
cadastros de inadimplentes, manter a posse do veículo e determinar compensação e
devolução simples de valores.
Documento eletrônico VDA54839118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: f1dca1b5-1cb6-4857-9a82-c023795b17b9

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa e suspendeu a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
A Corte estadual, por maioria, manteve integralmente a improcedência,
negou provimento à apelação e majorou honorários para 12% sobre o valor
atualizado da causa, com suspensão pela gratuidade.
II - Violação do
do CPC
art. 1.022
A alegada que a violação do
do CPC não enseja o êxito do
art. 1.022
recurso especial, pois a parte recorrente, limitando-se a indicar, de modo genérico,
afronta ao mencionado dispositivo legal, não demonstrou em que ponto o acórdão
proferido nos embargos de declaração permanecera

omisso/obscuro e/ou
contraditório.
Desse modo, ante a impossibilidade de compreender a questão
infraconstitucional arguida, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 284 do STF.
III - Violação dos arts. 6o, III, e 51, IV, do CDC
A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n.
(Temas n.
973.827/RS
246 e 247), processado segundo o rito previsto no
-C do CPC de 1973,
art. 543
decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n.
(em vigor como MP
), desde que
1.963-17/2000
2.170-36/2001
expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n.
530 do STJ.
Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que “a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula n.
541 do STJ).
Documento eletrônico VDA54839118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: f1dca1b5-1cb6-4857-9a82-c023795b17b9

Também de acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção,
admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse
caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas
também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de
informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida.
Eis a ementa do precedente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR. (EN.
). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
3/STJ
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA
NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.
ABUSIVIDADE.
1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese
em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações
claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no
contrato, e das respectivas taxas.
3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na
hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também,
informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a
possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado
específico da Terceira Turma.
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que,
apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme
decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS. (
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.826.463/SC,
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
14/10/2020,
29/10/2020.

Isto é, para que seja admitida a cobrança da capitalização diária, é
necessária a previsão expressa de sua periodicidade e da taxa diária, não sendo
suficiente a menção às taxas efetivas anual e mensal no contrato.
Nessa mesma linha de raciocínio, ressalte-se ainda que, para as hipóteses
em que, nos autos, não for apresentado o contrato revisado, a Segunda Seção já
sedimentou entendimento no sentido de que é inviável presumir o ajuste do
encargo, de maneira que deve ser afastada sua cobrança em qualquer periodicidade.
Documento eletrônico VDA54839118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: f1dca1b5-1cb6-4857-9a82-c023795b17b9

A propósito, a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE - REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO NÃO EXIBIDO - TRIBUNAL A QUO QUE AFIRMA
SER NECESSÁRIA A EXPRESSA PACTUAÇÃO PARA A COBRANÇA DO
ENCARGO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - IRRESIGNAÇÃO DA CASA
BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO - ÓRGÃO COLEGIADO DA QUARTA TURMA AFETANDO O
JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL À SEGUNDA
SEÇÃO.
Hipótese: Possibilidade de cobrança de capitalização anual de juros
independentemente de expressa pactuação entre as partes
1. A despeito de a demanda ter se iniciado como ação de prestação de contas,
o feito já está em sua segunda fase procedimental, na qual prepondera verdadeira
pretensão revisional do contrato. Não tendo qualquer das partes promovido
irresignação sobre esse ponto, inviável é a extinção da demanda, sob pena de
violação ao princípio da non reformatio in pejus.
2. A capitalização de juros consiste na incorporação dos juros ao capital ao
final de cada período de contagem.
3. O retrospecto histórico do ordenamento jurídico pátrio acerca da regência
legal da capitalização de juros denota que desde tempos remotos é proibido contar
juros sobre juros, permitida a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em
conta corrente de ano a ano.
4. Com a evolução, passou-se a admitir a cobrança de juros sobre juros em
contratos outros, desde que houvesse lei especial regulatória, bem ainda, prévio
ajuste do encargo.
5. Tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa
do Consumidor (
, a incidência da capitalização anual de juros não é
súmula 297/STJ)
automática, devendo ser expressamente pactuada, visto que, ante o princípio da boa-
fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por
encargo sequer previsto contratualmente.
6. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que
a cobrança de juros capitalizados em periodicidade anual nos contratos de
mútuo firmado com instituições financeiras é permitida quando houver
expressa pactuação. Precedentes.
7. Na hipótese, não colacionado aos autos o contrato firmado entre as
partes, inviável presumir o ajuste do encargo.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 429.029/PR,
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
9/3/2016,
18/4/2016,
destaquei.)

Documento eletrônico VDA54839118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: f1dca1b5-1cb6-4857-9a82-c023795b17b9

No caso, o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade de cobrança da
capitalização diária dos juros remuneratórios, consignando que a previsão
contratual da taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal,
o que viabilizaria a sua cobrança. Observe-se (fls. 237-238, destaquei):

Quanto à capitalização de juros, sua permissão normativa deu-se,
inicialmente, com a redação da Medida Provisória n.
- reeditada sob o
1.963-17/00
n.
- ato reconhecidamente constitucional pelo egrégio Supremo
2.170-36/01
Tribunal Federal no Tema n.33 de Repercussão Geral. Na sequência, a
consolidou, em seu artigo 28, §1o, inciso I, a possibilidade de
Lei n.10.931/04
pactuação da capitalização de juros nas Cédulas de Crédito Bancário.
Em análise à legislação própria, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou posicionamento, em sede de recursos repetitivos (Tema 246),
reconhecendo a possibilidade da capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual, desde que prevista de forma expressa e clara; ainda,
sedimentou que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada". As teses posteriormente foram repetidas nas
redações das Súmulas n.539 e 541 da Corte Superior
[...]
Assim, a ratio lançada pelo Superior Tribunal de Justiça em dispositivos
vinculantes permite concluir pela validade da capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual desde que expressamente prevista, sendo
suficiente ao dever de informação até mesmo a aferição obtida pela análise das
taxas de juros
declinadas no negócio. A indicação por
anuais/mensais/diários
escrito do encargo, nessa toada, é exauriente ao esclarecimento do fiduciante
sobre sua incidência.
No presente caso, portanto, considerando-se que a Cédula de Crédito Bancário
prevê expressamente a capitalização diária no item 8. Encargos (evento 34,
ANEXO4), não há ilegalidade a ser reconhecida. Sobre o ponto, inclusive, vale
ressaltar que reiterada jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça vem
amparando a validade da cláusula em casos análogos, independentemente da
previsão no título da taxa diária dos juros remuneratórios.

Como visto, esse entendimento contraria a jurisprudência da Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, para que seja admitida a
cobrança da capitalização diária, é necessária a previsão expressa de sua
periodicidade e da taxa diária.
Documento eletrônico VDA54839118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: f1dca1b5-1cb6-4857-9a82-c023795b17b9

Na espécie, como dito, considerando que o acórdão recorrido verificou a
contratação da periodicidade, mas permitiu a cobrança por considerar suficientes
no contrato a previsão da taxa de juros mensal e anual, é caso de acolhimento do
recurso, neste ponto, para afastar a cobrança da capitalização diária dos
juros no contrato em revisão.
IV - Violação dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do CC
A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 1.061.530/RS,
processado nos termos do
-C do CPC de 1973, decidiu que a cobrança de
art. 543
encargos abusivos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a
mora na medida em que dificulta o pagamento, causando impontualidade. Decidiu
ainda que o ajuizamento isolado de ação revisional e a abusividade dos encargos
inerentes ao período de inadimplência contratual não descaracterizam a mora.
No caso dos autos, não foi demonstrada a abusividade das cláusulas
contratuais do período da normalidade.
Acolho, assim, o recurso para afastar a descaracterização da mora.
V - Violação dos arts. 369 e 876 do CC
A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não
foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso,
pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
VI - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
Documento eletrônico VDA54839118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: f1dca1b5-1cb6-4857-9a82-c023795b17b9

divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe
provimento para reconhecer a abusividade da capitalização diária da taxa de
juros e afastar a mora.
Considerando o resultado deste julgamento e a sucumbência recíproca,
nos termos do
§ 2o, e 86,
, do CPC, condeno as partes ao pagamento
art. 85,
caput
das custas processuais: a parte recorrida no percentual de 40%; e a parte recorrente
no percentual de 60%. Fixo os honorários em 15% sobre o valor atualizado da
causa, a serem divididos entre as partes observando o mesmo percentual
determinado para as custas processuais, ressalvada eventual concessão de
gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC) e vedada a compensação (art. 85, § 14,
do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54839118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: f1dca1b5-1cb6-4857-9a82-c023795b17b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.248.725 / RS
Número Registro: 2025/0479444-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53216651220248210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIELLE MUNARI MASSOLINI
ADVOGADOS
: MAICO AGOSTINETO - RS070292
VANESSA DALFOVO - RS064607
RECORRIDO
: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - RS086269A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:24
Código de Controle do Documento: f156c405-4235-41c6-9ef4-d5ada2475032

Documento eletrônico VDA55076842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:24
Código de Controle do Documento: f156c405-4235-41c6-9ef4-d5ada2475032